Tribunal: TJBA
Processo: 8080197-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL n. 8080197-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: JEFFERSON BRANDAO SOUSA

Advogado(s): MARCELO HENRIQUE ZANONI

EMBARGADO: LUCAS FERNANDES OLIVEIRA MENDES

Advogado(s):ARIANI PRACA RIGO, VANESSA CRISTINA PREGNOLATO, FABIO LUIS GONCALVES ALEGRE

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao
Apelo
, por si interposto, contra sentença
prolatada pelo MM. Juiz de Direito
da 1ª
Vara Empresarial da Comarca de S
alvador
. O
decisum
denegou a pretensão autoral
relativa ao uso da marca “LUCCAS FERNANDES” pelo Acionado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão
atacado
; e determinar se há necessidade de menção expressa a dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração possuem natureza vinculada e só são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão obliterado analisou de forma exaustiva as questões suscitadas, inexistindo qualquer dos vícios previstos em lei.

5. A mera discordância do Embargante, quanto ao desfecho do julgamento, não justifica a oposição de Declaratórios, especialmente quando utilizados com caráter infringente.

6. O prequestionamento não exige a menção expressa a dispositivos legais ou súmulas, sendo suficiente que o Tribunal de origem tenha apreciado e decidido as questões jurídicas controvertidas, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.
___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §6º; CTN, arts. 134, 135 e 202; CF/1988, art. 150, IV; LEF, art. 2º, §5º, II; Lei nº 7.186/06, art. 17, §2º; Súmulas 98 e 430 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, ED no REsp 162.608-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, Corte Especial, j. 16.06.1999, DJU 16.08.1999.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n.º 8080197-79.2023.8.05.0001, nos quais figuram como Embargante
JEFFERSON BRANDÃO SOUSA
, sendo

Embargado
LUCAS FERNANDES OLIVEIRA MENDES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS DECLARATÓRIOS.